Tribunal: TCU
Processo: 039.254/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5865/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de prestação de contas anuais do Departamento de Polícia Federal/Ministério da Justiça e Segurança Pública (DPF/MJSP), relativo ao exercício de 2017. O processo de contas foi organizado de forma individual, nos termos da Instrução Normativa 63/2010 e das Decisões Normativas TCU 161/2017 e 163/2017. Considerando que a auditoria realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) concluiu que a gestão realizada na unidade na área de aquisições permite a realização de aquisições estratégicas, eficazes e que atendem aos preceitos legais, não obstante haver pontos de fragilidades e possibilidades de melhoria identificadas para cada um dos quesitos; considerando que os exames aplicados pela equipe do Controle Interno para avaliar o cumprimento de cláusulas contratuais na área de aquisições indicaram, com razoável segurança, que a gestão realizada garantiu que os pagamentos se dessem após a efetiva entrega dos objetos e o cumprimento das cláusulas contratuais pertinentes; considerando o monitoramento realizado pela unidade técnica em outros processos autuados nesta Corte com reflexos nas contas de 2017 do DPF; considerando que a Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública, com base nos pareceres e certificados emitidos pelo controle interno, propôs julgar regulares as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação plena, nos termos dos arts. 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 207 do Regimento Interno do TCU; considerando que o Ministério Público junto ao TCU manifestou concordância com as conclusões alcançadas pela unidade instrutiva; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados abaixo e dar-lhes quitação plena; e em fazer as determinações sugeridas. 1. Processo TC- Processo 039.254/2018-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Classe de Assunto: II 1.2. Responsáveis: Alfredo José de Souza Junqueira (CPF XXX.661.388-XX); Amaury Alan Martins de Souza Junior (CPF XXX.465.666-XX); Claudio Ferreira Gomes (CPF XXX.631.901-XX); Clyton Eustaquio Xavier (CPF XXX.132.596-XX); Eugenio Coutinho Ricas (CPF XXX.356.716-XX); Fernando Queiroz Segovia Oliveira (CPF XXX.824.161-XX); Jose Jair Wermann (CPF XXX.801.360-XX); Leandro Daiello Coimbra (CPF XXX.277.730-XX); Luiz Pontel de Souza (CPF XXX.028.589-XX); Mauricio Leite Valeixo (CPF XXX.336.439-XX); Omar Gabriel Haj Mussi (CPF XXX.862.039-XX); Roberto Mario da Cunha Cordeiro (CPF XXX.491.298-XX); Roberval Re Vicalvi (CPF XXX.852.948-XX); Rogerio Augusto Viana Galloro (CPF XXX.735.048-XX); Sandro Luciano Caron de Moraes (CPF XXX.956.690-XX) e Sandro Torres Avelar (CPF XXX.172.551-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar ao Departamento de Polícia Federal que, no prazo de 90 (noventa) dias: 1.8.1. informe o andamento da ação 0054746-75.2013.4.01.3400, impetrada junto ao TRF da 1a Região, referente à adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 170/2007 do Ministério da Saúde (referências: Acórdão 1703/2013-TCU-Segunda Câmara e Acórdão 137/2014-TCU-Plenário , ambos da relatoria do Min. Aroldo Cedraz); 1.8.2. apresente solução relativa ao cumprimento do subitem 1.8.2 do Acórdão 8015/2017-TCU-Primeira Câmara , quanto à retenção promovida no âmbito do Contrato 21/2010 - COAD/DLOG (Sistema Vant), concernente ao débito identificado no Contrato 54/2009 (referência: Acórdão 2187/2013-TCU-Plenário ); 1.9. dar ciência ao Departamento de Polícia Federal sobre a impropriedade referente à ausência de informações, no relatório de gestão de 2017, relativas às medidas adotadas para dar cumprimento aos subitens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1740/2015-TCU-Plenário , o que afronta o disposto no subitem 9.2 do referido acórdão, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes; 1.10. dar ciência deste acórdão ao Departamento de Polícia Federal.